Tribunal: TJPA
Processo: 0802373-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802373-08.2022.8.14.0301

APELANTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SITUAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. CLASSIFICAÇÃO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GARANTIDOS POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. UTILIZAÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA COMO MEIO INDIRETO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por GR Serviços e Alimentação Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, em Mandado de Segurança impetrado contra autoridades da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, denegou a segurança pleiteada para determinar a alteração de sua situação cadastral de “ativo não regular” para “ativo regular”. A impetrante sustenta possuir Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, afirmando que a manutenção da classificação irregular — baseada na existência de débitos garantidos por seguro-garantia — acarreta restrições ao exercício de suas atividades e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da classificação cadastral de contribuinte como “ativo não regular”, fundada exclusivamente na existência de débitos tributários garantidos por seguro-garantia, configura meio indireto de cobrança de tributo e sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A classificação cadastral de contribuinte como “ativo não regular”, prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, possui natureza administrativa voltada ao controle fiscal, não podendo ser utilizada para impor restrições que inviabilizem ou onerem o exercício da atividade empresarial.

4.

A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios e legalmente previstos para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário, notadamente a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, sendo vedada a adoção de mecanismos indiretos de coerção ao pagamento de tributos.

5.

A manutenção da classificação cadastral que acarreta exigência de recolhimento antecipado de ICMS e outros gravames operacionais configura medida coercitiva indireta destinada a compelir o contribuinte ao pagamento de débitos fiscais.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais restrições ao exercício da atividade econômica utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos, conforme reafirmado no ARE 914.045/MG (Tema 856) e nas Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547.

7.

A existência de débitos garantidos por seguro-garantia não autoriza a imposição de medidas administrativas que restrinjam o funcionamento regular da empresa, sob pena de caracterizar sanção política incompatível com os princípios da liberdade econômica e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da classificação cadastral de contribuinte como “ativo não regular”, quando utilizada para impor restrições ao exercício da atividade empresarial ou exigir recolhimento antecipado de tributos, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

2.

O Estado deve utilizar os meios legais próprios para cobrança do crédito tributário, sendo ilegítima a adoção de medidas administrativas coercitivas que restrinjam a atividade econômica do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único; CTN, arts. 151, 205 e 206; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 108, § 9º; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914.045 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, Apelação nº 0801166-86.2019.8.14.0039, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14.04.2025; TJPA, Apelação nº 0822792-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação nº 0803975-15.2020.8.14.0039, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 12 de março
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

GR Serviços e Alimentação Ltda
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado pela ora apelante em face de ato coator praticado pelo
Subsecretário da Subsecretaria da Administração

Tributária
, pelo
Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais
e pelo
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá,
denegou a segurança, na qual a empresa recorrente pleiteava a modificação da sua situação fiscal para “ativo regular”,
visto que
obteve a Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e a Certidão Negativa de Natureza Não Tributária.

Historiando os fatos, a empresa apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atua no ramo de fornecimento de alimentação em grande escala para hospitais, escolas, aeroportos e indústrias de base, tendo sido indevidamente classificada pelo Fisco Estadual como contribuinte “ativo não regular”.

Sustentou que, em razão dessa classificação, passou a sofrer diversas restrições e gravames no exercício de suas atividades, dentre as quais a exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas operações interestaduais, com fundamento no artigo 108, § 9º, do RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001) e na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, bem como a negativa de concessão de regimes especiais.

Aduziu que, nos três anos anteriores ao ajuizamento do
writ,
foram lavrados mais de 30 (trinta) autos de infração envolvendo suposto não recolhimento antecipado de ICMS e que, entre 18/01/2022 e março de 2022, foram lavrados outros 17 (dezessete) autos de infração. Ressaltou que, no Mandado de Segurança nº 0843767-63.2020.8.14.0301, já transitado em julgado, foi reconhecido seu direito de não sofrer cobrança antecipada de ICMS apenas por figurar como “ativo não regular”.

Asseverou que, em 07/12/2021, obteve, junto à SEFA/PA, a Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e a Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, sustentando que tais documentos atestam sua regularidade fiscal, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Informou que, não obstante, ao requerer administrativamente a alteração de sua situação cadastral para “ativo regular”, teve o pedido indeferido sob o argumento de que possuía débitos não suspensos na forma do artigo 151 do CTN, ainda que garantidos por apólice de seguro-garantia.

Argumentou que o Estado do Pará estaria criando modalidade não prevista no CTN de regularidade fiscal, exigindo, para a classificação como “ativo regular”, inexistência de débitos ou suspensão da exigibilidade nos estritos termos do artigo 151 do CTN, o que reputa ilegal. Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar sua reclassificação para “ativo regular” e, no mérito, a confirmação definitiva da segurança. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
mandamus
seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformada com a sentença, a empresa
GR Serviços e Alimentação Ltda
interpôs recurso de apelação, reafirmando, inicialmente, que o objetivo do
writ
é assegurar seu direito líquido e certo de ter alterada sua situação cadastral para “ativo regular”, diante da existência de Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária vigentes.

Sustenta que a classificação como “ativo não regular” lhe impõe recolhimento antecipado do ICMS, com base no artigo 108 do RICMS/PA e na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, o que lhe acarreta graves prejuízos operacionais, financeiros e administrativos.

Argumenta que não se encontra inadimplente, pois seus débitos estariam com exigibilidade suspensa com base no artigo 151, incisos II, III e IV, do CTN, ou garantidos por seguro-garantia, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980. Defende que a garantia por apólice de seguro-garantia assegura a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, produzindo os mesmos efeitos da certidão negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, razão pela qual não poderia ser considerada contribuinte irregular.

Alega que o Estado do Pará, ao manter sua classificação como “ativo não regular” mesmo diante da emissão de certidões que atestam sua regularidade, criou uma nova modalidade de regularidade fiscal não prevista nos artigos 205 e 206 do CTN, em afronta ao princípio da legalidade tributária. Aduz que a manutenção do cadastro como “ativo não regular” configura verdadeira sanção política, vedada pelas Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547 do Supremo Tribunal Federal, por restringir indiretamente o exercício da atividade econômica.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar inexistir direito líquido e certo, pois a regularidade fiscal estaria demonstrada documentalmente, sendo incontroversos os fatos. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, concedendo-se a segurança para determinar às autoridades coatoras a alteração de sua situação fiscal para “ativo regular”.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a garantia do débito por seguro-garantia ou penhora não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos taxativos do artigo 151 do CTN, servindo apenas para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Argumenta que a classificação como “ativo não regular” decorre da existência de débitos inscritos em dívida ativa, em conformidade com a Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, não configurando sanção política, mas exercício legítimo do poder de polícia administrativa e de autotutela do ente federado.

Defende que não há contradição entre a emissão de certidão com efeitos de negativa e a manutenção do cadastro como “ativo não regular”, por se tratarem de institutos distintos, sendo a certidão instrumento voltado a terceiros e o cadastro mecanismo interno de controle fiscal. Invoca precedentes deste Tribunal que reconhecem que o oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a manutenção do contribuinte na condição de “ativo não regular”. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante em face de ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração

Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, denegou a segurança, na qual a empresa recorrente pleiteava a modificação da sua situação fiscal para “ativo regular”,
visto que
obteve a Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e a Certidão Negativa de Natureza Não Tributária.

Saliento, inicialmente, que a
situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará - SEFA. Em seu art. 1º, a referida norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Senão vejamos,
in verbis
:

““Art. 1º Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em: (...)

II - ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

a) o recolhimento do ICMS, inclusive ao devido pelos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006; b) a apresentação da DIEF;

c) a entrega do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364 e 365 do RICMS-PA;

d) a apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD;

e) a entrega de informações a que estão obrigados os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, na forma estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006 ;

f) a entrega de informações no sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido, referente ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos do § 15 do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 ;

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa.

(...)”

Destarte, o cadastro de constituintes consiste em um banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado.

No caso dos autos, a empresa apelante aduziu que fazia jus a modificação da sua situação cadastral junto ao Fisco Estadual de “ativo não regular” para “ativo regular”, tendo em vista ter obtido,
junto à SEFA/PA, a Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e a Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, sustentando que as referidas certidões atestam sua regularidade fiscal, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Analisando a sentença recorrida, constatei que a autoridade de 1º grau fundamentou sua decisão no fato de que a apelante possui débitos junto ao fisco estadual, os quais estão garantidos por apólice de seguro-garantia, motivo pelo qual, a exigibilidade não está suspensa e, nesse cenário, a garantia ofertada assegura unicamente a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Assim, verifica-se que a
situação cadastral da empresa apelante junto ao Fisco Estadual
ocorreu exclusivamente com base na existência de débitos fiscais em seu nome.

É cediço que a Administração Pública, em matéria tributária, dispõe de instrumentos normativamente previstos para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário. Entretanto, não lhe é dado o poder de instrumentalizar o aparato fiscal para inviabilizar o exercício da atividade empresarial como mecanismo coercitivo indireto de adimplemento fiscal.

Portanto, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias em atraso. A utilização de medidas que interfiram ou imponham restrições severas ao exercício de atividades empresariais, econômicas ou profissionais configura abuso de poder, sendo reiteradamente rechaçada pelos tribunais superiores como sanções políticas. Tais práticas, revestidas de arbitrariedade, são inadmissíveis, uma vez que desvirtuam a relação tributária e violam direitos fundamentais.

A jurisprudência pátria, amparada no art.
5º
, inciso
XIII
, e art.
170
,
parágrafo único
, da Constituição Federal, posiciona-se de forma uníssona no sentido de inadmitir qualquer restrição ao exercício da atividade econômica, salvo nos casos expressamente previstos em lei, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, a inconstitucionalidade das restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos, foi, inclusive, reafirmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 914.045
/MG, com repercussão geral (Tema 856), cuja ementa transcrevo abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART.
97
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts.
97
da
Constituição Federal
, e
481
, parágrafo único, do
CPC
.
2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso
III

do § 1º
do artigo
219
da Lei
6.763
/75 do Estado de Minas Gerais.” (STF – Pleno –
ARE 914.045
RG – rel. Min. EDSON FACHIN – j. 15-10-2015 – Dje-232, 18-11-2015)”

Nesse sentido, ainda, os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Pretório Excelso reiteram esse entendimento, vedando a utilização de restrições que comprometam a liberdade econômica como meio coercitivo de cobrança de tributos.

In casu
, parece-me claro que inexistem motivos para que a empresa apelante continue com a classificação junto ao Fisco Estadual de “ativo não regular”, visto que o único motivo que embasa a referida classificação da recorrente é a existência de débitos fiscais que estão garantidos por seguro garantia.

Essa percepção deriva do fato que a apelante obteve a expedição, junto a própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, da Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e da Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, documentos que atestam sua regularidade fiscal.

Por conseguinte, a referida classificação, no presente caso, configura um meio coercitivo indireto para forçar à empresa apelante ao adimplemento dos débitos fiscais existentes

Outrossim, a sanção imposta à empresa recorrente se trata de uma medida arbitrária que transborda os limites da autotutela administrativa e se insere no campo vedado das sanções políticas, em flagrante desacordo com os preceitos constitucionais e o supramencionado entendimento existente na Suprema Corte.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL POR DÉBITO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a concessão de mandado de segurança à empresa Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., determinando o restabelecimento de sua inscrição estadual como ativa, que havia sido modificada em decorrência de débito fiscal.

II. Questão em discussão.

2.
A controvérsia reside em saber se a alteração da situação cadastral da empresa agravada para "ativo não regular", em razão da existência de débitos fiscais, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a imposição de restrições cadastrais como forma coercitiva de cobrança de tributos, caracterizando tais medidas como sanção política.

4. A alteração cadastral da agravada para "ativo não regular" impõe a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS, o que gera gravame financeiro indevido e dificulta o exercício da atividade econômica.

5. O Fisco possui meios próprios para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, não sendo lícito o uso de restrições cadastrais para compelir o pagamento do débito.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É ilegítima a alteração de situação cadastral para 'ativo não regular' e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão de débito fiscal, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801166-86.2019.8.14.0039 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. ICMS ANTECIPADO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada por SOTREQ S/A em Mandado de Segurança, para afastar os efeitos da classificação fiscal da empresa como “ativo não regular”. Determinou-se que a autoridade coatora se abstivesse de exigir antecipação do ICMS e aplicar sanções fiscais correlatas — como apreensão de mercadorias e proibição de emissão de notas fiscais — ressalvando-se a adoção de medidas fiscalizatórias e legais para cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de antecipação do ICMS vinculada à condição de “ativo não regular” configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática poderia ser reformada por ausência de fundamentação ou por contrariar legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exigência de pagamento antecipado de ICMS, vinculada à condição de “ativo não regular”, configura medida coercitiva para forçar o cumprimento de obrigação tributária, violando os princípios constitucionais da liberdade econômica e da livre concorrência.

2.

A jurisprudência do STF, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, repudia a utilização de meios indiretos e unilaterais que restrinjam a atividade empresarial como forma de cobrança tributária.

3.

O Estado dispõe de instrumentos próprios e legítimos para cobrança do crédito tributário, especialmente a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

4.

Não se declara a inconstitucionalidade da classificação “ativo não regular” em si, mas se reconhece que seus efeitos concretos — tais como a restrição à emissão de documentos fiscais e a apreensão de mercadorias — extrapolam os limites da atuação fiscal legítima e configuram sanção política.

5.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto colegiado não acarreta nulidade, desde que haja efetivo enfrentamento das questões recursais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

O voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, coadunando-se com o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura sanção política vedada a exigência de antecipação de ICMS ou a imposição de restrições ao exercício da atividade empresarial com base na classificação do contribuinte como “ativo não regular”.

2.

É ilegítima a utilização de medidas administrativas restritivas como forma indireta de cobrança tributária, devendo o Estado se valer de meios legais próprios para a satisfação do crédito fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII; 150, IV; 170, parágrafo único; CTN, art. 78; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, RE 525802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2013; STF, AI 784651, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.08.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, APL 11204988, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.09.2022; TJPA, APL 10850677, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0822792-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. SANÇÃO POLÍTICA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de segurança à empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda., determinando à autoridade coatora que se abstivesse de alterar a situação cadastral da impetrante e de suspender sua inscrição estadual como forma de coerção ao pagamento de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como “ativo não regular”, nos termos da Instrução Normativa nº 013/2005-SEFA/PA, configura sanção política inconstitucional; (ii) estabelecer se a suspensão da inscrição estadual em razão do inadimplemento de tributos pode ser utilizada como mecanismo indireto de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O enquadramento do contribuinte como “ativo não regular” acompanhado da suspensão da inscrição estadual, quando baseado exclusivamente em inadimplemento de tributos, configura medida coercitiva indireta, vedada pela jurisprudência do STF.

4. A jurisprudência pacífica do STF (RE 914045 RG e ARE 915424 AgR) reconhece que o Estado não pode impor restrições que impeçam o exercício de atividade econômica como meio de forçar o pagamento de tributos, por violarem os princípios da liberdade econômica e da proporcionalidade.

5. A classificação cadastral pode existir para fins de controle administrativo, mas seus efeitos não podem extrapolar para impedir a continuidade da atividade empresarial, o que caracteriza sanção política.

6. A jurisprudência do TJPA também considera a suspensão cadastral por dívida tributária como meio oblíquo e arbitrário de exigência do tributo, sendo reiteradamente rechaçada como sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A classificação do contribuinte como “ativo não regular” não pode gerar efeitos coercitivos que impeçam a continuidade de suas atividades econômicas.

2. O Estado dispõe de meios legítimos de cobrança tributária, sendo inadmissível o uso de medidas administrativas que obstem o exercício regular da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º. Instrução Normativa SEFA/PA nº 013/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015; STF, AgR ARE 915424, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2015; TJPA, AI nº 0800367-63.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0819718-26.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803975-15.2020.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Portanto, em decorrência das razões supramencionadas, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, com a concessão da segurança em favor da empresa apelante, sendo determinada a modificação da classificação cadastral da recorrente junto ao Fisco Estadual para “ativo regular”.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, conceder a segurança em favor da apelante, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
12
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/03/2026